Tribunal: TJDFT
Processo: 0701061-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701061-91.2021.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO requerido pelo DISTRITO FEDERAL. O Requerente sustenta que, ante o disposto no artigo 14, § 3o, da Lei 12.016/2009, se faz necessária a concessão de efeito suspensivo à apelação para evitar prejuízo ao erário. Afirma que deve ser considerada a data do julgamento para a incidência do acórdão paradigma e, portanto, da modulação de efeitos. Pede “o recebimento do recurso de apelação no efeito suspensivo, tendo em vista, que há probabilidade de provimento do recurso e há claro risco de dano grave ou de difícil reparação para os cofres do Distrito Federal”. Parte isenta do recolhimento de preparo. É o breve relatório. Decido. A segurança foi concedida nesses termos: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS-DIFAL decorrentes de operações de vendas de mercadorias pela Impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, bem como para determinar, à Autoridade Coatora, que se abstenha de adotar qualquer sanção pelo não recolhimento dos tributos pela pessoa jurídica. Além disso, conforme exposto na fundamentação, NÃO CONHEÇO do pedido de restituição de valores pretéritos, ante a inadequação da via eleita. Logo, CONCEDO EM PARTE a segurança vindicada, CONFIRMANDO a medida liminar para assegurar, à Impetrante, o direito de não recolher ICMS-DIFAL decorrente de operações de vendas de mercadorias pela Impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, bem como de entregar as respectivas obrigações acessórias, enquanto não vierem a ser editadas (i) Lei Complementar nacional regulamentando a EC 87/2015 e, posteriormente, (ii) Lei Distrital que institua o imposto em conformidade a Lei regulamentadora, respeitados ainda os princípios da irretroatividade e da anterioridade de exercício e nonagesimal. Declaro resolvido o mérito, com base no art. 487, I, do CPC.” Ressaltou-se que o Mandado de Segurança foi impetrado em 28/02/2021, enquanto a publicação da ata de julgamento do RE 1.287.019/DF ocorreu em 03/03/2021, razão pela qual o caso não é abrangido pela modulação de efeitos, verbis: “Em outras palavras: para as ações ajuizadas até a data de publicação da Ata de Julgamento, o prévio questionamento judicial é significativo de boa-fé e, por isso, refoge à modulação de efeitos. Por outro lado, de 04 de março de 2021 em diante, incluindo tal data, a proposição de ação judicial significaria fragilidade argumentativa, pois se subsumiria à modulação que deu sobrevida ao Convênio até 31 de dezembro de 2021, com a constitucionalidade momentânea da cobrança do DIFAL. Trata-se de interpretação razoável com o contribuinte que já tinha questionado a norma e que, ao mesmo tempo, não induz uma avalanche de ações judiciais pós julgamento, respeitando a modulação determinada pelo STF. Pacificado tal ponto, observa-se que o presente Mandado de Segurança foi impetrado em 28 de fevereiro de 2021, ou seja, antes da decisão da Suprema Corte e, por consequência, da publicação da Ata de Julgamento. Logo, resta claro que o writ não se inclui na modulação de efeitos alhures descrita.” De fato, o presente Mandado de Segurança foi impetrado antes da data do julgamento do acórdão paradigma, de maneira que, em princípio, escapa à modulação dos efeitos assim disposta no voto-condutor do acórdão: “Já em meu voto anterior (sessão de 11/11/20) eu havia feito uma proposição de modulação. Diante das ponderações do Ministro Roberto Barroso, ao longo do julgamento, e ultimada a apreciação do mérito somente agora, em 2021, retifico a proposta anteriormente formulada, sugerindo a Vossas Excelências a modulação que passo a expor. Proponho a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para estabelecer que a decisão produza efeitos, (i) quanto à cláusula nona, desde a concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, (ii) quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022). A mesma solução julgo ser necessária em relação à lei do Distrito Federal e, a fortiori, às leis dos demais estados. Em relação a elas, proponho que a decisão produza efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos devem retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. (...) Julgo ser necessário modularem-se os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, para que a decisão produza feitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. E, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento. As cláusulas ficariam vigentes até 31 de dezembro de 2021, tempo no qual o Congresso Nacional poderá ratificá-las por meio de lei complementar. Ratificar é modo de dizer; enfim, o Congresso poderá ponderar sobre elas, editando uma lei complementar. A mesma solução julgo ser necessária em relação à lei do Distrito Federal e, a fortiori, às leis dos demais estados. Em relação a elas, proponho que a decisão produza efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento, exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos devem retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Por fim, Senhor Presidente, ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso submetidas ao Judiciário. Essas a retificação e a proposta que ora apresento diante dos debates realizados hoje.” Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo. Publique-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator